Tribunal: TJSP
Processo: 2227666-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Partes que, a princípio, estão adstritas ao pactuado, não podendo impor à operadora a assunção de riscos não contratados. Agravante que pretende, inclusive, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de intervenções, dentre as quais estão incluídas lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Partes que, a princípio, estão adstritas ao pactuado, não podendo impor à operadora a assunção de riscos não contratados. Agravante que pretende, inclusive, o pagamento de honorários de profissional particular. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não evidenciados, diante de peculiaridades fáticas do caso. Ausência de risco à integridade ou à vida da agravante. Mister aguardar a integração da lide, com manifestação da agravada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227666-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVIANE
OLIVEIRA GUILHERME, é agravada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227666-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.227.666-60.2020.8.26.0000
Agravante: VIVIANE OLIVEIRA GUILHERME
Agravada: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.897
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgias
reparadoras pós-bariátrica. Pretensa realização de
intervenções,
dentre
as
quais
estão
incluídas
lipoaspiração e implante de prótese mamária. Tutela
de urgência indeferida. Acerto. Partes que, a princípio,
estão adstritas ao pactuado, não podendo impor à
operadora a assunção de riscos não contratados.
Agravante que pretende, inclusive, o pagamento de
honorários
de
profissional
particular.
Requisitos
autorizadores da medida pleiteada não evidenciados,
diante de peculiaridades fáticas do caso. Ausência de
risco à integridade ou à vida da agravante. Mister
aguardar a integração da lide, com manifestação da
agravada. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 14/16, que, em ação de
obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando
a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica.
Alega a agravante, em suma, que necessita das
cirurgias reparadoras em razão da maciça perda de peso decorrente de
bariátrica. Afirma que apresenta considerável flacidez de pele em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227666-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
diversas regiões do corpo, que causam inflamações, mau cheiro e, ainda,
gigantoplastia, reportando-se a laudos médicos e ao risco de abalo
psicológico, pois passou a apresentar deformações anatômicas. A seguir
faz menção a entendimentos jurisprudenciais abrangendo a matéria,
requerendo, afinal, seja a agravada obrigada a realizar integralmente os
procedimentos cirúrgicos pleiteados, sob pena de multa, em caso de
descumprimento.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Em que pesem as razões da agravante, as questões
postas devem ser discutidas nos autos da ação proposta, pois não é
possível, de imediato, resolver a matéria de direito que soluciona a lide
entre as partes, sem ao menos a oitiva da agravada.
No caso em exame, a agravante realizou cirurgia
bariátrica requerendo, então, tratamento complementar com as cirurgias
reparadoras.
É cediço que a cirurgia reparadora pós-bariátrica
consiste no prolongamento do tratamento para o total restabelecimento
do paciente, devendo ser coberta pelos planos de saúde quando
efetivamente comprovada a sua necessidade, todavia, no caso em
exame, não restaram evidenciados os requisitos que autorizam a
concessão da medida antecipatória de plano.
Com efeito, não obstante a verossimilhança das
alegações da agravante, sobretudo no que tange aos reflexos incômodos
físicos e psicológicos deixados pela cirurgia bariátrica, não há risco
aparente à sua integridade ou à vida.
Ademais, não se pode desconsiderar que as partes
estão adstritas ao contrato, o que impede impor à operadora, a princípio,
a assunção de riscos não assumidos, observando-se que, no caso, a
pretensão da agravante inclui o custeio dos honorários de profissional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227666-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
sua confiança, pág. 37, dos autos de origem, além da utilização de
prótese mamária e lipoaspiração, procedimentos que, em análise
perfunctória, possuem cunho estético.
Finalmente, malgrado as ponderações da agravante,
na hipótese dos autos, não se mostram presentes os requisitos para a
antecipação da tutela, em especial o perigo de dano ou ao resultado útil
ao processo, devendo ser aguardada a integração da lide, com eventual
pronunciamento da agravada, mesmo porque, não se apresenta o
quadro de urgência capaz de justificar a medida inaudita altera parte.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A300